Tribunal: TJPA
Processo: 0817987-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817987-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE SOUSA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONCORDÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART.41 DO CPP. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA EXISTINDO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

2.

Observa-se que a ação penal narra a conduta típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, tudo em concordância com o disposto no art.41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia;

3.

Quanto a ausência de justa causa pela ausência de autoria, o
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

4.

Existindo comprovação de materialidade e indícios de autoria delituosa não há que se falar em trancamento da Ação Penal, visto que esta é medida excepcional;

5.

Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e na parte conhecida,
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) inépcia da denúncia; b) atipicidade da conduta e ausência de autoria. Requer, por fim, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora:

“Em 31 de outubro de 2021, a Polícia Civil do Estado do Pará realizou a apreensão de 500kg (quinhentos gramas) de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, de posse dos nacionais Igor Jorge Vieira Costa e El Mehdi Karara Kachkouch, nas dependências da empresa identificada como Azul Universal & Trading, localizada no Município de Capanema – PA, de propriedade do paciente. A apreensão incomum da quantidade de substância entorpecente apreendida deu início a uma investigação ampliada, onde foi possível identificar que a empresa Azul Universal & Trading teve o nome alterado para Universal Trading Group Bio Combustivel Ltda, também de propriedade do paciente, possuindo como sede este Município de Acará.

Constatou-se ainda que o paciente, possui registrado em seu nome as empresas W.S.G Comércio e Logística Ltda, com sede neste Município de Acará, Planet Mineração, com sede neste Município de Acará e as empresas Afortiori Comércio de Cimentos e Materiais de Construção Ltda, Fermanorte Materiais de Construção Ltda.

Noutro giro, com o avanço das investigações policiais, solicitou-se ao COAF, o RIF correspondente ao paciente, onde foi possível constatar que as suas empresas supostamente movimentaram aproximadamente R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil Reais), tendo como participação os demais denunciados em transações financeiras que caracterizam suposta associação criminosa e lavagem de dinheiro, a fim de maquiar a ilicitude dos valores arrecadados com o tráfico de drogas em que supostamente paciente participa. Conforme se verifica das informações do RIF juntado ao Id: 56957016, constatou-se que o paciente, possui o emprego de gerente no Banco Sicoob, no Município de Capanema, possuindo uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.637,95 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). Contudo, verifica-se que a sua movimentação financeira, segundo as ocorrências do RIF, é supostamente fraudulenta e incompatível com o patrimônio, a ocupação funcional e sua capacidade financeira.

Foi decretada a prisão preventiva e a busca e apreensão domiciliar, no dia 08 de abril de 2022, dos acusados Wellington de Sousa Goncalves, Meire Goncalves Rodrigues, Liliam Correa Martins, Reginaldo Simoes de Oliveira Filho, Thiago Araujo Reis, Patrick Maia Pinto, Jaqueline de Lima Leite, Wesley Murilo Rabelo da Silva, Francisco Samarone da Silva Rodrigues, Miguel Augusto Ribeiro da Sillva, por entender que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, pois, dada a gravidade dos fatos apurados. Entretanto, no dia 19 de outubro de 2022 houve a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, em razão do cumprimento à ordem de habeas corpus impetrado na Justiça Federal (HC 1026224-21.2022.4.01.0000).”

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Com efeito, observa-se que a ação penal narra a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Ademais, vale ressaltar que o processo ainda se encontra em fase de instrução, aguardando a resposta à acusação de todos os acusados e a devida manifestação do Ministério Público para dá início a audiência de instrução e julgamento.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando o coacto como proprietário/sócio de várias empresas de fachada para a prática do crime, envolvendo vários outros indiciados, apontando escorreitamente o tipo penal infringido,
nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em consulta realizada ao sistema e da análise aos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular, inclusive, que recebeu a denúncia contra o paciente, demonstrando assim, que não há o que se falar em trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Quanto a ausência de autoria, é
necessário reexame aprofundado a serem produzidos no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza

mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir
a existência de prova suficiente para apontar a autoria e participação delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da Ordem
impetrada, e na parte conhecida acompanho a manifestação ministerial
denegando
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/04/2024